Tribunal: TCU
Processo: 011.510/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7683/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 46), ao representante, à Tata Consultancy Services do Brasil Ltda. e à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), fazendo-se as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 011.510/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sindicato da Indústria de Informática (Hardware e Software), Robótica, Manutenção e Desenvolvimento de Hardware e Software, Atividades Correlatas, Similares e Conexas no Estado do Espírito Santo - Sindinformática (36.363.877/0001-94). 1.2. Interessados: Mirante Tecnologia S/a (02.306.220/0001-73); Tata Consultancy Services do Brasil Ltda (04.266.331/0001-29). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: Gustavo Muller Valcher (34592/OAB-ES) e Tiago Muller Valcher (31194/OAB-ES), representando Sindicato da Indústria de Informática (Hardware e Software), Robótica, Manutenção e Desenvolvimento de Hardware e Software, Atividades Correlatas, Similares e Conexas no Estado do Espírito Santo - Sindinformática. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, à Petrobras, alertando-a que, caso seja observada a reincidência da irregularidade apontada, o Tribunal poderá multar os gestores com fulcro no art. 209, §1o, c/c art. 268, I, do RI/TCU, de que: 1.8.1.1. a decisão pela vedação de participação de consórcio de empresas na Oportunidade 7003814584, sem estar devidamente motivada no processo administrativo, em afronta ao art. 2o, parágrafo único, VII, da Lei n. 9.784/1999; 1.8.1.2. a fixação de prazo máximo para comprovação de qualificação técnica na Oportunidade 7003814584, sem a motivação necessária no processo administrativo, está em desacordo com o art. 31 da Lei 13.303/2016.